Tribunal: TCU
Processo: 032.661/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato inicial de concessão de aposentadoria a Pedro Paulo Pereira Damião, no cargo de artífice de carpintaria e marcenaria da Marinha do Brasil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria de Pedro Paulo Pereira Damião; e 9.2. arquivar os presentes autos.